Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-95.2025.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001453-95.2025.8.05.0067 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PAULO VINICIUS DA SILVA MOURA e outros Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESISTÊNCIA. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS E DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Eric da Silva de Jesus e Paulo Vinicius da Silva Moura contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência, às penas, para cada acusado, de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, em concurso material. A Defesa postulou a absolvição quanto aos delitos de adulteração de sinal identificador e resistência, por insuficiência probatória, bem como a reforma da dosimetria da pena aplicada ao crime de roubo, com afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, reconhecimento da confissão espontânea, incidência da fração mínima relativa ao concurso de pessoas e redução das reprimendas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem provas suficientes para manutenção da condenação pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal; (ii) saber se restou configurado o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal; e (iii) saber se a dosimetria da pena aplicada ao crime de roubo comporta reparos, especialmente quanto à incidência da majorante do emprego de arma de fogo, reconhecimento de atenuantes e fração de aumento aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restaram comprovadas pelo flagrante dos recorrentes conduzindo motocicleta sem placa traseira e com sinais identificadores adulterados, circunstâncias aptas a evidenciar o dolo exigido pelo art. 311, §2º, III, do Código Penal, sendo desnecessária a demonstração de que os agentes tenham realizado diretamente a adulteração física do veículo. 4. O delito de resistência restou caracterizado pelos depoimentos firmes, harmônicos e coerentes dos policiais militares, os quais afirmaram que os recorrentes efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição policial durante a perseguição, com o intuito de impedir a execução do ato legal de prisão. 5. A ausência de laudo pericial comprobatório dos disparos não afasta a configuração do crime de resistência, sendo suficiente a prova oral judicializada, especialmente quando corroborada pela apreensão de arma de fogo apta a disparos e munições em poder dos acusados. 6. Não há interesse recursal quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto a sentença já adotou tal parâmetro em relação ao crime de roubo. 7. Mantém-se a incidência da majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, uma vez que o laudo pericial atestou a plena potencialidade lesiva do revólver apreendido, além de haver prova oral indicando a efetiva realização de disparos durante a fuga. 8. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois os recorrentes exerceram o direito constitucional ao silêncio em ambas as fases processuais. 9. Quanto ao recorrente Eric da Silva de Jesus, a atenuante da menoridade relativa já foi reconhecida na sentença, sem possibilidade de redução aquém do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. 10. Não procede o pleito de aplicação da fração mínima relativa ao concurso de pessoas, pois o magistrado sentenciante deixou de aplicar cumulativamente as duas majorantes reconhecidas, incidindo apenas a causa de aumento mais gravosa referente ao emprego de arma de fogo, em solução mais benéfica aos acusados. IV. DISPOSITIVO E TESE: 13. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A condução consciente de veículo automotor com sinal identificador adulterado configura o delito previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, sendo desnecessária a demonstração de que o agente tenha praticado diretamente a adulteração física do veículo. 2. Os depoimentos policiais prestados em juízo, quando harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação pelo crime de resistência. 3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo exige demonstração da potencialidade lesiva do artefato, a qual pode ser comprovada por laudo pericial e pela dinâmica fática evidenciada nos autos. 4. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o acusado exerce o direito ao silêncio.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 68, parágrafo único, 157, §2º-A, I, 311, §2º, III, e 329; CPP, art. 386; Súmula 231 do STJ. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no AREsp nº 2.861.215/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 12.05.2025. TJBA, Apelação Criminal nº 8031475-34.2024.8.05.0080, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, publ. 06.11.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.096.763/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022. STJ, AgRg no AREsp nº 3.144.464/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.05.2026, DJEN 12.05.2026. STJ, AgRg no HC nº 701450/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 15.03.2022. STJ, AgRg no HC nº 872362/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº8001453-95.2025.8.05.0067, da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA, sendo os Apelantes Paulo Vinicius da Silva Moura e Eric Silva de Jesus e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.